Tribunal: STF
Processo: Rcl 49579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
(Ref. Petição/STF nº 110579/21)



    Decisão: 



    Vistos.



    Por intermédio de requerimento incidental, Gilberto Torres Alves Júnior formula pedido de extensão da decisão mediante a qual suspendi o andamento, em relação aos investigados, do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e de todas as medidas incidentais relacionadas em trâmite no juízo de origem. 



    Em suas razões, aduz o requerente que 



    “[...] é um dos investigados no Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/ PF/PA o qual teve seu prosseguimento suspenso em razão da decisão liminar proferida nessa Reclamação.



    2. O citado inquérito, de forma cautelar e incidental, gerou os processos nº 1016051-09.2021.4.01.3900 e 1033323-16.2021.4.01.3900, em trâmite na 4º Vara Criminal Especializada dessa Seção Judiciária, que estão suspensos, por despacho do Juízo responsável pelos feitos. 



    3. No despacho proferido pelo Juíz também foi suspenso inquéritos políticas correlacionados com a Operação SOS e Operação Reditus, especialmente o IPL nº 2021.0006446 SR/PF/PA.



    4. Em 19/11/2021 o delegado que preside esses inquéritos peticiou nos autos requerendo a reconsideração da decisão de suspensão dos inquéritos correlacionados, especialmente o IPL nº 2021.0006446 SR/PF/PA, alegando que suas cautelares e incidentais estavam tramitando na 3ª Vara Criminal Especializada da Seção Judiciária do Pará, processo nº 1002967-38.2021.4.01.3900, documento em anexo. 



    5. Ocorre que, como relatado pelo próprio delegado, as investigações envolvem as mesmas pessoas, mas em fatos diversos, o que, em tese, está usurpando a competência deste Tribunal, já que o Requente da Reclamação também poderá estar sendo indevidamente investigado por autoridade incompetente para tanto. 



    6. O requerente já pediu habilitação nos autos 1002967-38.2021.4.01.3900 e esta aguardando a apreciação do pedido.



     6. Assim, no intuito de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal é salutar que os efeitos da decisão proferida nesta Reclamação sejam entendidas ao Inquérito Polícia nº 1002967-38.2021.4.01.3900, e suas cautelares e incidentais, em trâmite na 3ª Vara Criminal Especializada da Seção Judiciária do Pará, processo nº 1002967-38.2021.4.01.3900” (edoc. 40).



    Por essas razões, requer “a extensão dos efeitos da Reclamação nº 49579/PA ao IPL nº 2021.0006446 SR/PF/PA, e suas cautelares e incidentais trâmite na 3ª Vara Criminal Especializada da Seção Judiciária do Pará, processo nº 1002967-38.2021.4.01.3900” (edoc. 40, fl.2)



    É a síntese do necessário, decido.



    Anoto que a decisão mediante a qual deferi medida cautelar teve como objetivo central suspender a atividade investigativa em curso no Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA e nas medidas incidentais relacionadas, até que se avalie, no mérito desta ação, se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal por investigação, ainda que indiretamente, a Senador da República. 



    Essa decisão acauteladora, portanto, atinge somente a continuidade, em toda a sua extensão, das atividades investigativas no bojo daquela persecução criminal em evidência, na qual se verificou, à primeira vista, indícios de que as investigações realizadas sob a supervisão de juízo de primeiro grau, recaíam sobre detentor de foro por prerrogativa de função.



    O requerente pretende no presente petitório a extensão dos efeitos da liminar deferida ao IPL nº 2021.0006446 SR/PF/PA, sob o fundamento de que 



    “as investigações envolvem as mesmas pessoas, mas em fatos diversos, o que, em tese, está usurpando a competência deste Tribunal, já que o Requerente da Reclamação também poderá estar sendo indevidamente investigado por autoridade incompetente para tanto” (edoc. 40, fl. 2).



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretendida extensão, se possível fosse, encontraria respaldo no disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.



    Na esteira da jurisprudência da Corte, a extensão fundada no art. 580 do CPP somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado (v.g. HC nº 89.612/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/10/07).



    Contudo, esse não é o caso dos autos.



    Registre-se, inicialmente, que a circunstância de o requerente supostamente figurar como investigado no mesmo IPL cujo trâmite foi suspenso pela presente reclamação não induz necessariamente à similitude de situações fático-processuais.



    Vê-se que o requerente não é detentor de foro por prerrogativa de função, fundamento que norteou o deferimento liminar na presente reclamação. Ademais, não há nos autos elementos aptos a aferir, conforme sustenta o requerente, a existência concreta de indícios de envolvimento do reclamante, Senador da República e, portanto, detentor de foro por prerrogativa de função, em fatos criminosos apurados no IPL nº 2021.0006446 SR/PF/PAIPL, cuja suspensão é pretendida na presente manifestação. 



    Por outro lado, consoante se infere dos documentos que instruem o pedido, o IPL nº 2021.0006446 SR/PF/PA apura crimes diversos daqueles investigados ao IPL nº 2020.0051065-SR/PF/PA (PJE nº 1033977-37.2020.4.01.3900) (edoc. 42).



    Com efeito, a situação retratada não autoriza a aplicação da regra contida no artigo 580 do Código de Processo Penal, afastada, assim, a alegada existência de usurpação de competência da Corte.



    Ausente, portanto, identidade de situações entre o reclamante desta ação e o ora requerente (art. 580 do CPP), indefiro o pedido formulado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente